Tribunal: STF
Processo: RE 1057258
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
PEDIDO DE INGRESSO DE AMICUS CURIAE. NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR (NIC.BR). DEFERIDO. 



    Decisão: Trata-se de pedido de ingresso formulado pelo NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR (NIC.BR) para ingressar no feito na qualidade de amicus curiae (Petição 19313/2022). 



    É o relatório. DECIDO. 



    Nos termos do artigo 138, caput, do Código de Processo Civil de 2015, o magistrado relator poderá admitir órgão ou entidade especializada na qualidade de amicus curiae, caso possua representatividade adequada. Além disso, é cediço que a matéria deve ser relevante, o tema objeto da demanda específico ou a controvérsia deve apresentar repercussão social. 



    In casu, verifico a presença dos requisitos supracitados. 



    Em primeiro lugar, a controvérsia jurídica em questão possui alta repercussão social e relevância, porquanto impacta notoriamente o exercício das liberdades comunicativas dos cidadãos brasileiros on-line, a tutela dos direitos de personalidade desses cidadãos nas interações virtuais, bem como a livre iniciativa das empresas provedoras de conexão à internet e de aplicações de internet. 



    Acima de tudo, o caso sub examine pode impactar o próprio funcionamento da “rede das redes” no Brasil: fomentando a inovação e a liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet sem, contudo, deixar de responsabilizar os agentes por sua condutas (de modo proporcional e adequado) levando em consideração as suas atividades econômicas e técnicas. 



    Em segundo lugar, o NIC.BR consiste em braço executivo do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.BR), entidade multissetorial responsável pela governança da internet no âmbito nacional criada pelo Decreto n. 4829/2003. A peticionante é uma entidade civil, de direito privado, sem fins lucrativos, cuja principal função consiste em administrar e operacionalizar o domínio “.br”, além de diversas outras funções relativas à infraestrutura e à governança da internet no Brasil. 



    Destarte, resta configurada a representatividade e expertise adequadas da peticionante. Não por outro motivo, o eminente Ministro Edson Fachin admitiu a entidade no âmbito da ADPF 403, de sua relatoria, a qual também demandava profundos conhecimentos sobre a internet no Brasil e expertise a respeito das relações entre direito, internet e sociedade – in verbis:



    “O Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR – NIC.br, congrega um conselho formado por membros de governo, do setor empresarial, do terceiro setor e da comunidade científica e tecnológica, sendo o responsável, por atribuição do Comitê Gestor da Internet no Brasil, pela execução do registro de Nomes de Domínio, a alocação de Endereços IP (Internet Protocol) e a administração do Domínio de Primeiro Nível (eDOC 10). 



    Para além dos documentos acostados pelo Requerente, sua atuação em matérias relacionadas ao tema da presente ação é notória e substancial, seja propondo diretrizes estratégicas aplicáveis ao uso e desenvolvimento da internet no país, seja implementando as decisões do Comitê Gestor da Internet no Brasil, o que denota sua representatividade temática material e espacial. 



    Desse modo, mostra-se legítima sua intervenção na condição de amicus curiae em virtude da possibilidade de contribuir de forma relevante, direta e imediata no tema em pauta”. 



    Em terceiro lugar, deveras, a jurisprudência desta Suprema Corte “está sedimentada no sentido de que o amicus curiae somente pode demandar sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta”. No entanto, “a rigidez desse entendimento é mitigada pelo STF (…) de forma excepcional” (RE 1070522, Rel. Min LUIZ FUX, Decisão monocrática que inadmitiu amicus curiae, j. 01/03/2021). 



    Nesse diapasão, o Ministro Gilmar Mendes (Relator) já esclareceu no RE 597064, verbis (eDoc n. 22):



    “Em princípio, a manifestação dos amici curiae há de se fazer antes da inclusão do processo em pauta para julgamento. No entanto, esta Corte tem evoluído para admitir exceções a essa regra. Especialmente diante da relevância do caso ou, ainda, em face da notória contribuição que a manifestação possa trazer para o julgamento da causa, é possível cogitar de hipóteses de admissão do ingresso, ainda que fora desse prazo. 



    Essa construção jurisprudencial sugere a adoção de um modelo procedimental que ofereça alternativas e condições para permitir, de modo cada vez mais intenso, a interferência de uma pluralidade de sujeitos, argumentos e visões no processo constitucional. Essa nova realidade pressupõe, além de amplo acesso e participação de sujeitos interessados no sistema de controle de constitucionalidade de normas, a possibilidade efetiva de o Tribunal contemplar as diversas perspectivas na apreciação da legitimidade de um determinado ato questionado. 



    Exatamente pelo reconhecimento da alta relevância do papel em exame é que o Supremo Tribunal Federal tem proferido decisões admitindo o ingresso desses atores na causa após o término do prazo das informações (ADI 3.474, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 19.10.05), após a inclusão do feito na pauta de julgamento (ADI 2.548, de minha relatoria, DJ 24.10.05) e, até mesmo, quando já iniciado o julgamento, para a realização de sustentação oral, logo depois da leitura do relatório, na forma prevista no art. 131, § 3º do RISTF (ADI 2.777-QO, rel. Min. Cezar Peluso)”. 



    No caso sub examine, estão presentes as circunstâncias que justificam a mitigação excepcionalíssima dessa jurisprudência, tendo em vista a relevância e repercussão da demanda, a especificidade técnica da controvérsia jurídica controvertida e sobretudo a capacidade de contribuição do NIC.BR para o desfecho da lide devido à sua expertise sobre a questão versada nestes autos. 



    Afinal, conforme já assentei doutrinariamente, o instituto do amicus curiae cumpre papel de democratização procedimental do processo deliberativo desta Suprema Corte. Isso torna mais legítima a prestação da jurisdição constitucional e mais informada, verbis:



    “No ímpeto de não compactuar com o modus operandi excludente de supremacia judicial, a Corte tem buscado sua permeabilidade à sociedade como um todo na construção da interpretação constitucional. Isso tem sido feito a partir de, pelo menos, dois mecanismos: a realização de audiências públicas e a admissão de amici curiae. 



    Ora, é interessante notar que a pluralização da jurisdição foi realizada por meio de mudanças procedimentais, de forma que se priorizou a abertura de canais de participação no âmbito do próprio processo de tomada de decisão, que até então era muito autocentrado e técnico. Tais avanços apontam para uma instituição que está comprometida não com a imposição externa e definitiva de valores e visões, mas que se abre para dar “vez e voz” às múltiplas camadas populacionais. 



    (...)



    Em síntese, quando confrontado com demandas sociais, políticas e econômicas de alto impacto, o Tribunal tem se utilizado desses mecanismos para galgar maior legitimidade decisória e para ter acesso a opiniões abalizadas. São fatores que adicionam a expertise interdisciplinar e a necessária consideração dos impactos à leitura de disposições normativas, tornando a prestação jurisdicional mais completa e adequada”



    (FUX, Luiz. Cortes Constitucionais e Democracia: o Supremo Tribunal Federal sob a Constituição de 1988. TOFFOLI, José Antônio Dias. 30 anos da Constituição Brasileira: democracia, direitos fundamentais e instituições. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2018). 



    Ex positis, DEFIRO o pedido de ingresso do NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR (NIC.BR) no feito, na qualidade de amicus curiae, facultando-lhe a apresentação de memoriais e de sustentação oral por ocasião do julgamento definitivo do mérito deste recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 08 de abril de 2022. 



Ministro Luiz Fux



Relator



Documento assinado digitalmente